Tribunal: TCU
Processo: 009.112/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Aresio Teixeira Peixoto contra o Acórdão 12.528/2020-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Aresio Teixeira Peixoto, contra o Acórdão 12528/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 12528/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar ao Senado Federal, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, no prazo de trinta dias, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.4. esclarecer ao Senado Federal que o pagamento da parcela relativa aos anuênios poderá subsistir no mesmo percentual que foi concedida, em face de sua regularidade; e 9.5. encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao recorrente e ao órgão de origem.